Tribunal: TJSP
Processo: 1035185-92.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de obscuridade, contradição e omissão. Parte que busca a infringência do decidido pela d.turma julgadora. Embargante que não declina qual o prejuízo sofrido, tendo apresentado o trabalho escolar e passado no exame da OAB. Eventual irregularidade no serviço educacional prestado, impossível aferir conduta canhestra pela faculdade. Argumentos da parte rebatidos com

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de obscuridade, contradição e omissão. Parte que busca a infringência do decidido pela d.turma julgadora. Embargante que não declina qual o prejuízo sofrido, tendo apresentado o trabalho escolar e passado no exame da OAB. Eventual irregularidade no serviço educacional prestado, impossível aferir conduta canhestra pela faculdade. Argumentos da parte rebatidos com apoio nos próprios fundamentos da decisão colegiada. Ausência de vícios. Interesse em modificar o Acórdão, que fica mantido. Embargos rejeitados.